Tribunal: TJSP
Processo: 1009523-97.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito e dano moral. Plano de saúde coletivo por adesão. Reajustes de mensalidade impostos ao plano do Autor. Inexistência de nulidade de reajuste da mensalidade com base na sinistralidade. Planos coletivos que tem sistemática própria de remuneração, desvinculada dos índices da ANS. Reajustes aplicados, todavia, que carecem de demonstração do efetivo

Ementa:
Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito e dano moral. Plano de saúde coletivo por adesão. Reajustes de mensalidade impostos ao plano do Autor. Inexistência de nulidade de reajuste da mensalidade com base na sinistralidade. Planos coletivos que tem sistemática própria de remuneração, desvinculada dos índices da ANS. Reajustes aplicados, todavia, que carecem de demonstração do efetivo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que deve ocorrer de forma clara e minuciosa. Ônus do qual as Rés não se desincumbiram. Abusividade dos percentuais aplicados que importa em onerosidade excessiva. Nulidade dos reajustes reconhecida, mas observada a prescrição trienal no que concerne à devolução dos valores cobrados a maior. Observação de ser possível às Rés o reajuste por sinistralidade em relação aos aumentos futuros, desde que demonstrado de forma clara o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Sentença reformada em parte. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência determinada como prevalente às Rés, em razão do acolhimento parcial da ação (art. 86, parágrafo único, ambos do CPC). Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000751347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1009523-97.2016.8.26.0506, da Comarca Ribeirão Preto, em que é apelante
MIGUEL CAPARELLI NETO, são apelados CAASP – CAIXA DE ASSISTÊNCIA
DOS ADVOGADO DE SÃO PAULO, IBBCA ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
(CNU).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1009523-97.2016.8.26.0506
Voto no 26.286
Apelação Cível No 1009523-97.2016.8.26.0506 Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Miguel Caparelli Neto
Apelados: Caasp – Caixa de Assistência dos Advogado de São Paulo, Ibbca
Administradora de Benefícios e Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (CNU)
Juíza sentenciante: Rebeca Mendes Batista
Voto no 26.286
Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito e dano
moral. Plano de saúde coletivo por adesão. Reajustes de
mensalidade impostos ao plano do Autor. Inexistência de
nulidade de reajuste da mensalidade com base na
sinistralidade. Planos coletivos que tem sistemática própria
de remuneração, desvinculada dos índices da ANS. Reajustes
aplicados, todavia, que carecem de demonstração do efetivo
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que deve
ocorrer de forma clara e minuciosa. Ônus do qual as Rés não
se desincumbiram. Abusividade dos percentuais aplicados
que importa em onerosidade excessiva. Nulidade dos
reajustes reconhecida, mas observada a prescrição trienal no
que concerne à devolução dos valores cobrados a maior.
Observação de ser possível às Rés o reajuste por
sinistralidade em relação aos aumentos futuros, desde que
demonstrado de forma clara o desequilíbrio econômico-
financeiro do contrato. Sentença reformada em parte. Ação
julgada parcialmente procedente. Sucumbência determinada
como prevalente às Rés, em razão do acolhimento parcial da
ação (art. 86, parágrafo único, ambos do CPC). Recurso
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1009523-97.2016.8.26.0506
Voto no 26.286
Trata-se de ação de revisão contratual c/c repetição de
indébito e dano moral, julgada improcedente pela r. sentença de págs. 407/413, cujo
relatório adoto, com condenação do Autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e verba honorária arbitrada em R$ 800,00, observada a Justiça gratuita.
Apela o Autor (págs. 416/436) para alegar, em síntese, que
contratou o plano de saúde em 2013, no entanto sofreu aumentos exorbitantes,
superiores aos autorizados pela ANS. Busca com esta ação sejam declaradas nulas todas
e quaisquer cláusulas abusivas, com restituição do valor pago a maior e condenação das
corrés ao pagamento por danos morais. Enuncia que as Rés não apresentaram nenhum
cálculo demonstrando a real necessidade de aumento da mensalidade. Assevera que não
existe em toda a instrução processual qualquer documento, cálculo que comprove a
legalidade da aplicação de reajuste tão absurdo, que ultrapassa qualquer limite imposto
e só perde para os juros dos cheques especiais e cartão de crédito. Colaciona alguns
julgados acerca de seu entendimento. Afirma ser admissível a majoração do custo do
seguro saúde por sinistralidade, desde que existam fatos capazes de lhe dar supedâneo.
Informa ter notificado as Rés para explicar sobre os aumentos, contudo não obteve
sucesso. Requer seja reajustado o plano de saúde nos patamares dos contratos
individuais, conforme legislação da ANS. Busca ainda sejam devolvidos os valores
pagos a mais desde o início do pacto contratual, a serem apurados em sede de execução.
Argumenta que as Rés devem ser condenadas em danos morais, uma vez que paira
dúvidas a quem pagar.
Recurso recebido e processado (pág. 438). Preparo
anotado (pág. 437). Contrarrazões ofertadas (págs. 441/446, 447/467 e 479/488).
Recurso originariamente distribuído ao Des. Egidio
Giacoia e redistribuído, aos 02.07.2020, a este Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1009523-97.2016.8.26.0506
Voto no 26.286
É o relatório.
Respeitado
o
convencimento
da
n.
Magistrada
sentenciante, a r. sentença de págs. 407/413, comporta parcial reparo.
Pelo que se extrai do caso em análise, sustenta o Autor
que as Rés praticaram reajustes em sua mensalidade, que seriam abusivos, pois
superiores aos autorizados pela ANS.
No que pertine à declaração de nulidade desses reajustes,
enuncie-se que a previsão de reajuste do prêmio do plano de saúde, com base na
sinistralidade do negócio, não é abusiva em si, mormente porque o plano de saúde
coletivo é estruturado em bases diversas do plano individual.
É entendimento desta C. Câmara ser incabível a
declaração de nulidade contratual da cláusula que prevê tais reajustes, com consequente
vinculação das majorações aos índices editados pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar-ANS. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
“PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR
SINISTRALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES
DA ANS. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. Insurgência do autor contra a
sentença de improcedência. Alegação de abusividade nos reajustes por
sinistralidade de 2015 e 2016. Pretensão à aplicação dos índices da ANS para os
contratos individuais. Acolhimento. Cláusula de reajuste com base na
sinistralidade não é nula, dependendo, para sua efetivação, de comprovação da
sinistralidade ocorrida a fim de justificar o reajuste aplicado. Insuficiência da
mera comunicação formal ao consumidor. Apelada que se limitou a dizer que o
contrato seria coletivo e que, portanto, prevaleceria a livre negociação entre as
contratantes. Ausência de comprovação, pois, dos índices aplicados. Abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1009523-97.2016.8.26.0506
Voto no 26.286
reconhecida, com limitação dos reajustes no período em questão aos índices da
ANS para os contratos individuais. Precedentes. Pretensão do autor à devolução
em dobro. Não acolhimento. Devolução simples dos valores pagos, uma vez que
não houve má-fé na cobrança. Entendimento do STJ. Sentença reformada.
Sucumbência nos termos do acórdão. Recurso provido em parte” (Apelação Cível
no 1013613-32.2016.8.26.0577, relator CARLOS ALBERTO DE SALLES, j.
24.06.2017);
“PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. I. Cerceamento de defesa. Não configuração.
Suficiência da prova documental ao correto equacionamento da demanda. Ré,
inclusive, que dispensou qualquer dilação probatória. Julgamento antecipado da
lide que se mostra adequado ao feito. Incidência do artigo 355, inciso I, do
Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. II. Reajustes anuais de
mensalidade impostos ao plano aderido pela autora. Inexistência de nulidade per
se da previsão contratual de reajuste financeiro anual. Planos coletivos que têm
sistemática própria de remuneração, desvinculada dos índices da ANS.
Imposição das majorações, no período tratado na causa de pedir (2009-2018),
todavia, que carece de demonstração do efetivo desequilíbrio econômico-
financeiro do contrato, que deve se dar de forma clara e minuciosa. Ônus do qual
não se desincumbiu a interessada (artigo 373, inciso II, CPC). Abusividade dos
percentuais aplicados, tornando a obrigação da autora onerosa e rompendo o
equilíbrio contratual. Precedentes deste E. Tribunal. III. Ofensa ao princípio da
boa-fé que deve nortear os contratos consumeristas. Atenuação e redução do
princípio do pacta sunt servanda. Incidência do disposto no artigo 421 do Código
Civil. IV. Reconhecimento da nulidade dos reajustes anuais apontados na causa
de pedir. Imperativo afastamento de sua exigibilidade, garantida a incidência tão
somente dos índices editados pela ANS para o período, sem prejuízo da repetição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1009523-97.2016.8.26.0506
Voto no 26.286
de indébito, à luz do artigo 884 do Código Civil. Precedentes. SENTENÇA
PRESERVADA.
APELO
DESPROVIDO”
(Apelação
no
1009123-45.2018.8.26.0011, relator DONEGÁ MORANDINI, j. em 03/4/2019).
No entanto, no caso em análise, quanto aos reajustes
especificamente indicados na inicial, os fundamentos fáticos e técnicos não foram
demonstrados de forma adequada pela corré Unimed e acabaram por superar os índices
autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS para o mesmo período,
conforme se extrai do sítio eletrônico “http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-
operadoras/espaco-do-consumidor?catid=270&id=270:historico-de-reajuste-por-
variacao-de-custo-pesso afisica).”
As Rés, em suas defesas, sustentam a legalidade dos
reajustes aplicados, uma vez que visariam a garantir o equilíbrio do negócio, inclusive
juntam cartas com informação dos percentuais de reajuste (págs. 277/278, 280/281 e
366/368), a fim de demonstrar a regularidade dos aumentos aplicados ao plano de
saúde. Todavia, trata-se de documento produzido de forma unilateral e sem qualquer
comprovação de encaminhamento ao Autor. Não obstante, sequer demonstraram a
efetiva ocorrência do alegado desequilíbrio econômico-financeiro que gerou a suposta
sinistralidade contratual, em razão dos gastos de todo grupo de beneficiários. Tampouco
demonstraram a forma do cálculo para se chegar aos percentuais de reajuste aplicados
no plano de saúde a que vinculado o Autor, ônus que a elas competia e do qual não se
desincumbiram (artigo 373, inciso II, do CPC). Os documentos de págs. 282/365 e
366/368 não se prestam a tanto.
A prática, à evidência, implica na violação de direito
básico dos beneficiários do plano em questão, por afronta ao artigo 6o, inciso III, do
Código de Defesa do Consumidor. Em caso semelhante, já decidiu este Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1009523-97.2016.8.26.0506
Voto no 26.286
Justiça:
“Plano de saúde. Reajuste das mensalidades... Reajuste,
ademais, revestido de nulidade, já que implantado de forma unilateral por parte
da apelante e com a utilização de índice da sua exclusiva conveniência.
Procedência da ação mantida. Apelo improvido” (Apelação Cível n. 469.310-4,
São Caetano do Sul, desta Relatoria). Também nesse sentido: “PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. Reajuste por sinistralidade. Inexistência de contestação
sobre a efetiva utilização ou não do plano pelos empregados da autora.
Possibilidade de reajuste por sinistralidade que, se devidamente comprovado,
nada tem de abusivo, mas, ao contrário, tem o escopo de manter o equilíbrio de
contrato de trato sucessivo. Reajuste que visa manter o sinalagma contratual, na
exata medida da oneração da carteira pelos próprios usuários. Existência de
reajuste que deve ficar vinculada à comprovação da utilização, e sua efetiva
demonstração. Ré que não demonstrou, por meio da relação entre os valores
pagos pela utilização do plano e os prêmios recebidos, a existência de prejuízo ou
desequilíbrio contratual. Abusividade do reajuste em virtude da impossibilidade
da verificação de seus pressupostos Ação procedente Recurso improvido”
(Apelação
Cível
n.
0051348-27.2005.8.26.0602,
relator
FRANCISCO
LOUREIRO, 6a Câmara de Direito Privado, j. em 28.06.12).
A manutenção dos percentuais de reajustes indicados na
inicial importaria em onerosidade excessiva, o que rompe o equilíbrio contratual a
envolver as partes. O princípio da boa-fé deve nortear os contratos de consumo, não
cabendo, na hipótese, a invocação do princípio do pacta sunt servanda, pois seu alcance
restou atenuado e reduzido em decorrência do artigo 421 do Código Civil, mormente
quando se está em discussão interesse individual ligado à dignidade da pessoa humana.
Nessa vertente é o Enunciado 23 do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da
Justiça Federal: “A função social do contrato prevista no artigo 421 do novo Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1009523-97.2016.8.26.0506
Voto no 26.286
Civil não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance
desse princípio, quando presentes interesses meta-individuais ou interesse individual
relativo à dignidade da pessoa humana” (Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
Código Civil e Legislação Civil em Vigor, Saraiva, 31a edição, página 196).
Em relação ao pedido de devolução dos valores pagos,
este se encontra sujeito à prescrição trienal, nos termos do disposto no art. 206, § 3o,
inciso IV, do Código Civil. Confira-se o decidido no julgamento do REsp no
1.360.969/RS:
“1. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. CIVIL. CONTRATO DE PLANO OU SEGURO DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE
REAJUSTE.
ALEGADO
CARÁTER
ABUSIVO.
VALORES
PAGOS
INDEVIDAMENTE. EFEITO FINANCEIRO DO PROVIMENTO JUDICIAL.
AÇÃO AJUIZADA AINDA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. NATUREZA
CONTINUATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO.
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CÓDIGO
CIVIL DE 2002. PRETENSÃO FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA. 2. CASO CONCRETO: ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO
CONVERGE COM A TESE FIRMADA NO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO
TRIENAL.
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA PREVISTA NO ART. 206, §
1o, II DO CC/2002. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Em se tratando de ação em que o autor, ainda durante
a vigência do contrato, pretende, no âmbito de relação de trato sucessivo, o
reconhecimento do caráter abusivo de cláusula contratual com a consequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1009523-97.2016.8.26.0506
Voto no 26.286
restituição dos valores pagos indevidamente, torna-se despicienda a discussão
acerca de ser caso de nulidade absoluta do negócio jurídico com provimento
jurisdicional de natureza declaratória pura, o que levaria à imprescritibilidade
da pretensão ou de nulidade relativa com provimento jurisdicional de natureza
constitutiva negativa, o que atrairia os prazos de decadência, cujo início da
contagem, contudo, dependeria da conclusão do contrato (CC/2002, art. 179).
Isso porque a pretensão última desse tipo de demanda, partindo-se da premissa
de ser a cláusula contratual abusiva ou ilegal, é de natureza condenatória,
fundada no ressarcimento de pagamento indevido, sendo, pois, alcançável pela
prescrição. Então, estando o contrato ainda em curso, esta pretensão
condenatória, prescritível, é que deve nortear a análise do prazo aplicável para a
perseguição dos efeitos financeiros decorrentes da invalidade do contrato.
2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não
estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a
vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula
contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta
ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá
que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da
propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável.
3. Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de
reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda
vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada
no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de
que trata o art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002.
4. É da invalidade, no todo ou em parte, do negócio
jurídico, restituição dos valores pagos a maior, porquanto o reconhecimento do
caráter ilegal ou abusivo do contrato tem como consequência lógica a perda da
causa que legitimava o pagamento efetuado. A partir daí fica caracterizado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1009523-97.2016.8.26.0506
Voto no 26.286
enriquecimento sem causa, derivado de pagamento indevido a gerar o direito à
repetição do indébito (arts. 182, 876 e 884 do Código Civil de 2002).
5. A doutrina moderna aponta pelo menos três teorias
para explicar o enriquecimento sem causa: a) a teoria unitária da deslocação
patrimonial; b) a teoria da ilicitude; e c) a teoria da divisão do instituto. Nesta
última, basicamente, reconhecidas as origens distintas das anteriores, a
estruturação do instituto é apresentada de maneira mais bem elaborada,
abarcando o termo causa de forma ampla, subdividido, porém, em categorias
mais comuns (não exaustivas), a partir dos variados significados que o vocábulo
poderia fornecer, tais como o enriquecimento por prestação, por intervenção,
resultante de despesas efetuadas por outrem, por desconsideração de patrimônio
ou por outras causas.
6. No Brasil, antes mesmo do advento do Código Civil de
2002, em que há expressa previsão do instituto (arts. 884 a 886), doutrina e
jurisprudência já admitiam o enriquecimento sem causa como fonte de
obrigação, diante da vedação do locupletamento ilícito.
7. O art. 884 do Código Civil de 2002 adota a doutrina da
divisão do instituto, admitindo, com isso, interpretação mais ampla a albergar o
termo causa tanto no sentido de atribuição patrimonial (simples deslocamento
patrimonial), como no sentido negocial (de origem contratual, por exemplo), cuja
ausência, na modalidade de enriquecimento por prestação, demandaria um
exame subjetivo, a partir da não obtenção da finalidade almejada com a
prestação, hipótese que mais se adequada à prestação decorrente de cláusula
indigitada nula (ausência de causa jurídica lícita).
8. Tanto os atos unilaterais de vontade (promessa de
recompensa, arts. 854 e ss.; gestão de negócios, arts. 861 e ss.; pagamento
indevido, arts. 876 e ss.; e o próprio enriquecimento sem causa, art. 884 e ss.)
como os negociais, conforme o caso, comportam o ajuizamento de ação fundada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1009523-97.2016.8.26.0506
Voto no 26.286
no enriquecimento sem causa, cuja pretensão está abarcada pelo prazo
prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002.
9. A pretensão de repetição do indébito somente se refere
às prestações pagas a maior no período de três anos compreendidos no
interregno anterior à data do ajuizamento da ação (art. 206, § 3o, IV, do
CC/2002; art. 219, caput e § 1o, CPC/1973; art. 240, § 1o, do CPC/2015).
10. Para os efeitos do julgamento do recurso especial
repetitivo, fixa-se a seguinte tese: Na vigência dos contratos de plano ou de
seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da
declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20
anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002),
observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.
11. Caso concreto: Recurso especial interposto por
Unimed Nordeste RS Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos Ltda. a que se
nega provimento” (REsps no 1.360.969/RS e 1.361.182/RS, relator o Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, j, em 10/08/2016, DJe de
19/09/2016 - nossos os destaques).
Nestes termos, deve ser admitido que os beneficiários de
planos de saúde podem requerer a revisão das cláusulas contratuais que lhes impuseram
reajustes em decorrência da sinistralidade, mas eventual sucesso da pretensão de
repetição do indébito se encontrará sujeita ao limite do prazo prescricional de três anos
anteriores à data da propositura da ação, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso IV, do
Código Civil.
Com essas considerações, afasto todos os reajustes
indicados na inicial e determino o recálculo dos valores, quando se observarão os
índices estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS aos planos de
saúde individuais no período indicado, inclusive quanto àqueles aplicados no curso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1009523-97.2016.8.26.0506
Voto no 26.286
demanda, com ressarcimento ao Autor dos valores cobrados a maior (repetição do
indébito), na forma simples, mas para tanto observada a prescrição trienal a contar do
ajuizamento da ação, e a correção monetária a contar dos desembolsos, com juros de
mora a partir da citação.
Observo, contudo, no que respeita aos reajustes futuros,
ser possível à corré Unimed a aplicação do reajuste da mensalidade do plano com base
na sinistralidade, desde que demonstrado ao beneficiário o desequilíbrio econômico-
financeiro do contrato, que deve se dar de forma clara e minuciosa.
Os danos morais, como corretamente enunciado na r.
sentença, não restaram comprovados, portanto não comporta acolhida o pedido:
“...embora a dúvida do Autor seja justa quanto a tais fatos, improcede o pedido quanto
aos danos morais, pois que não consta dos autos prova de constrangimento sofrido
pelo autor” (pág. 412).
Os demais argumentos suscitados não são suficientes para
infirmar os fundamentos acima enunciados para a solução da lide.
Em razão do acolhimento parcial do recurso do Autor, a
ação é julgada parcialmente procedente em relação às Rés, nos termos do art. 487, I, do
CPC, tendo em vista o não acolhimento do pedido de dano moral, além da observação
acima enunciada quanto aos reajustes futuros. Em consequência, mas por entender
prevalente a sucumbência das Rés (art. 86, parágrafo único, do CPC), as condeno ao
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes
arbitrados em R$ 5.000,00, de forma solidária, já incluídos nesse percentual os
honorários recursais (artigo 85, §§ 2o e 11, CPC), com correção monetária a partir do
arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado do acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1009523-97.2016.8.26.0506
Voto no 26.286
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator